Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731426-37.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SALVADOR DA SILVA VAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por SALVADOR DA SILVA VAZ, nos termos do artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recurso não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o recurso especial interposto em data pretérita foi analisado. A respeito, o STJ e o STF já decidiram: “interpostos dois recursos contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, deve ser analisado apenas o primeiro deles” (AgRg no AREsp n. 2.027.123/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/11/2022); e “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021. Igual teor: HC 218547/ MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2022. Assim, não conheço do recurso extraordinário de ID no 48041231. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 47098498. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007